Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a incomunicabilidade de imóvel adquirido pela autora por doação exclusiva. Regularmente citado e intimado, o réu não contestou, sendo-lhe reconhecida a revelia. No recurso, alega cerceamento de defesa e postula a comunicabilidade de benfeitorias deduzidas apenas em sede recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questôes em discussão consistem em saber se: (i) a ausência de instrução probatória configura cerceamento de defesa; e (ii) é possível reconhecer benfeitorias suscitadas exclusivamente em grau recursal sobre imóvel adquirido por doação exclusiva à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime de comunhão parcial de bens, são particulares os bens adquiridos por doação ou sucessão, conforme art. 1.659, I, do CC/2002. A natureza particular do bem não se altera em razão de investimentos posteriores realizados na constância do casamento.
4. O julgamento antecipado é legítimo quando a controvérsia envolve matéria documental suficiente, conforme art. 355, I, do CPC/2015, afastando o cerceamento de defesa.
5. A ausência de contestação acarreta preclusão consumativa, limitando o réu revel às hipóteses do art. 342 do CPC/2015, sendo vedada a inovação recursal.
6. No caso, o imóvel foi adquirido exclusivamente por doação dirigida à autora sendo a sentença complementar (ID 81962142) expressa ao consignar que a doação foi exclusiva, sem extensão ao casal.
7. Não há demonstração de qualquer benfeitoria, e a simples alegação apresentada na apelação não supre o ônus probatório nem afasta a incomunicabilidade legal de bens particulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de instrução probatória quando a controvérsia versa sobre origem e aquisição de bem imóvel e a prova documental produzida é suficiente para o julgamento antecipado. 2. O réu revel não pode introduzir matéria fática nova em sede recursal, pois a ausência de contestação opera preclusão consumativa, sendo vedada a inovação recursal sob pena de supressão de instância. 3. O imóvel adquirido com recursos oriundos de doação realizada exclusivamente a um dos cônjuges é incomunicável no regime de comunhão parcial de bens, salvo manifestação expressa do doador em sentido contrário."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.659, I; CPC/2015, arts. 98, 342, 344, 355, I e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092718, ApCiv 0717614-54.2023.8.07.0016, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/02/2026, DJe 04/03/2026; TJDFT, Acórdão 1943148, ApCiv 0718119-37.2021.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 26/11/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.401.899/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04/12/2023, DJe 06/12/2023.